Tribunal: TJDFT
Processo: 0712657-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DA TÉCNICA MÉDICA. AUSÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CESÁREA. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
2. No caso, a demanda consiste em saber se houve imperícia ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil de pagamento de indenização por danos morais, em razão do erro no tratamento médico recebido pela gestante durante a internação, que acarretou em parto tardio e consequente falecimento do seu filho.
3. Da leitura e prova dos autos, conclui-se que houve inadequações nas condutas profissionais levadas a termo pela equipe médica assistencial, tendo em vista que a gestante encontrava-se internada para fins de monitorização de sua gestação ou indução do parto. Entretanto, não houve monitorização contínua do estado fetal, tendo sido realizada apenas duas aferições, uma às 14h09 e outra 16h28, quando já detectada a bradicardia e sofrimento fetal. Ainda, a cirurgia cesárea somente ocorreu após uma hora da última avaliação.
4. No caso, a inadequação do procedimento adotado guarda relação com o evento morte da criança. Isto porque, conforme restou consignado, a monitorização e avaliação de forma periódica à parturiente possibilitaria a constatação da situação fetal e possível parto antes que o feto entrasse em sofrimento agudo.
5. Restando comprovado o dano, é inegável o dano moral compensável em razão do evento que atingiu a esfera extrapatrimonial do autor, notadamente diante do falecimento do infante.
6. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar a repercussão na esfera pessoal da vítima, no caso, de grande vulto no aspecto pessoal, moral, psicológico e social do autor, pai da criança.
7. A quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do genitor atende ao princípio razoabilidade e reflete a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos de gravidade semelhante.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais. Fixados.